Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800. SÚMULAS N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Bruno Oliveira Tôrres contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega não submissão ao Tema n. 800/STF. Pontua que o fundamento constitucional seria a intangibilidade do salário, o que “extrapola o limite subjetivo da demanda”. Alega inaplicabilidade da súmula n. 279/STF ao presente caso.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 55493847).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. O Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. Na espécie, da simples leitura do acórdão impugnado, conclui-se que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Foi parcialmente reformada a decisão proferida no processo n. 0714877-71.2020.8.07.0020 (Cumprimento de Sentença), que determinou o desconto do débito diretamente na folha de pagamento do ora agravante, limitado a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. O colegiado analisou as condições econômicas demonstradas e outras constrições incidentes sobre o salário do agravante e reduziu a penhora ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos. Note-se que o cumprimento de sentença decorreu de processo no qual se discutiu contrato de direito privado firmado entre as partes, sendo reconhecido o débito do recorrente.
VII. Delineado esse cenário, tem-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
VIII. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.